Tribunal: TJDFT
Processo: 0723564-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723564-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LCON - FOMENTO MERCANTIL LTDA EMBARGADO: COMPEC - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ZAYED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Agravante, LCON - Fomento Mercantil Ltda, em face da r. decisão (ID 37389612) que indeferiu a antecipação de tutela recursal pleiteada no presente Agravo de Instrumento, manejado em desfavor de COMPEC - Empreendimentos Imobiliários Ltda e Zayed Investimentos e Participações Ltda - ME. Nas razões recursais (ID 37818990), a Embargante alega que, ao rejeitar a alegação de nulidade da decisão agravada, sob o fundamento de que “pela simples leitura da decisão impugnada observa-se que o d. magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento”, a decisão ora embargada incorreu em obscuridade, pois a alegação de nulidade da decisão agravada não está calcada na ausência de fundamentação, mas, sim, na alegação de julgamento citra petita, pois não foram apreciados diversos pedidos formulados pela ora Agravante, tais como: “(i) para que fossem aplicadas em desfavor das Agravadas as penalidades previstas no art. 523, § 1o do CPC/15; e também (ii) a majoração dos honorários advocatícios em favor da Agravante realizada pelo e. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Agravo em Recurso Especial interposto pela Agravante”. Aduz que, assim como a decisão agravada, a decisão ora embargada é omissa quanto à análise dos pleitos acima mencionados, bem como no tocante ao pedido de encaminhamento dos autos à contadoria judicial, diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, no Cumprimento de Sentença. Requer o provimento dos Embargos de Declaração, sanando-se os vícios apontados, com efeitos infringentes, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Os Embargados apresentaram Contrarrazões, em que pugnam pelo não provimento dos Embargos de Declaração (IDs 37989755 e 38289258). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso, a pretensão declaratória não merece acolhimento, pois ausentes os vícios apontados. A decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal pleiteada no presente Agravo de Instrumento fez uma ampla e clara apreciação da matéria, não incorrendo em qualquer obscuridade ou omissão, consoante se depreende do seguinte trecho do julgado (ID 37389612): “O Exequente/Agravante aduz a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Entretanto, pela simples leitura da decisão impugnada observa-se que o d. magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, nos termos art. 93, IX, da CF, não havendo, portanto, que falar em ausência de fundamentação. Ademais, a jurisprudência entende pela desnecessidade de que sejam rebatidos todos os argumentos aduzidos pelas partes, devendo analisar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Conforme bem explanado na r. decisão atacada, a soma dos créditos das executadas é superior ao executado e estão presentes os requisitos que autorizam a compensação. Confira-se: ‘(...) Assim, considerando que os executados são devedores e credores, que a exequente também é devedora e credora e que os créditos dos executados são superiores ao crédito da exequente, é de se efetuar a compensação com a extinção do cumprimento de sentença ante a satisfação da obrigação de pagar. É de se operar a compensação na forma requerida pelos executados, nos seguintes termos: Desse total (R$ 69.916,76), retirando-se os honorários advocatícios (dos patronos da Executada), a ZAYED tem crédito de R$ 58.251,98, que deverá ser usado para pagar o valor devido por essa parte, nos autos do cumprimento de sentença (compensação – art. 525, § 1o, VII, do CPC e art. do CC). 38. Assim, se a dívida nesse cumprimento de sentença é de R$ 69.161,85, subtraindo o crédito da Executada (R$ 58.251,98), remanesce, somente, R$ 10.909,87 devidos à LCON. Como a COMPEC (outra parte também credora e devedora nesses autos) tem a receber da LCON o valor de R$ 23.500,00 (não corrigidos), abatendo-se o saldo credor da Exequente (R$ 10.909,87) do crédito da COMPEC, vê-se que o valor do cumprimento de sentença foi devidamente pago. - Id 120280148 - Pág. 11 O executado COMPEC possuirá crédito remanescente em desfavor da exequente. Os honorários advocatícios não podem ser compensados por se tratar de crédito do advogado, que não se confunde com o crédito da exequente. Observa-se, contudo, que a exequente busca o recebimento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação - 114652505 - Pág. 2. Ocorre que neste processo, no julgamento do recurso de apelação, houve alteração do julgado para condenar as partes ao pagamento proporcional de custas e honorários advocatícios, conforme voto do Relator: Em razão da modificação do julgado e tendo em vista a sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes, ao pagamento proporcional das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, vedada a compensação. Assim, o advogado da exequente tem direito ao recebimento de 5% do valor da condenação. (..)’ Ressalte-se que o Exequente apresentou metodologia de cálculo que contrasta com o título judicial (ID 114652507), uma vez que atualizou o valor total das cártulas de cheques, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até janeiro/22, o que totalizou a importância de R$ 116.294,39 (cento e dezesseis mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), e então descontou as quantias pagas pelas Executadas, sem, contudo, considerar as datas dos depósitos, consoante determinado pela sentença; ou seja, abateu do seu crédito os valores desatualizados, em prejuízo às executadas. Portanto, se não logrou infirmar as razões expostas na decisão ora impugnada, inviável reconhecer a plausibilidade do direito alegado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal.” Note-se que consta, expressamente, da r. decisão embargada, a fundamentação relativa aos honorários advocatícios e ao equívoco constatado nos cálculos realizados pela Agravante/Embargante. Acrescente-se não haver obscuridade ou omissão quanto à análise do pleito de aplicação às Agravadas das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC/15, pois a extinção do Cumprimento de Sentença com base na compensação entre créditos e débitos existentes entre as partes tem como consequência lógica a inaplicabilidade do disposto no referido dispositivo legal. Da leitura do decisum, depreende-se que não há qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada, versando os Embargos de Declaração, na realidade, sobre o inconformismo da Embargante com a decisão embargada, que lhe foi desfavorável. Em verdade, infere-se que a Embargante pretende rediscutir os fundamentos da decisão embargada, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator